Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707366-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARNOBE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ARNOBE GONÇALVES contra decisão (Id. 144710530 dos autos no 0708696-95.2022.8.07.0016) que, em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora agravante, rejeitou a nomeação do imóvel à penhora, por não obedecer à preferência legal e pelo fato de o valor do bem se encontrar muito aquém do ora cobrado; bem como deferiu o bloqueio SISBAJUD na conta do executado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o exequente deve se valer de meios executivos menos onerosos, que possibilitem a satisfação do débito de forma menos gravosa. Destaca que o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD deve ser realizado quando esgotadas todas as possibilidades de garantia da execução com outros bens, o que não ocorreu na presente hipótese. Aduz que não foi oportunizado ao executado, ora agravante, a indicação de outro bem em complementação ao já informado, bem como que sequer houve avaliação do imóvel, havendo divergência do valor venal do bem nos próprios documentos públicos apresentados. Ressalta que, nos termos do §3o do artigo 15 da Lei de Execução Fiscal, a garantia da execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora, devendo ser observada a ordem legal de preferência. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, sustenta que as multas aplicadas não possuem natureza fiscal, não se submetendo aos ditames da Lei no 6.830/80, bem como não há que se falar em adoção criteriosa da ordem de preferência de penhora prevista no artigo 11 da LEF. Aduz que o ativo financeiro foi bloqueado na conta-poupança do executado e em valor inferior ao patamar de 40 salários mínimos, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade. Ao final, requer, além do deferimento da gratuidade de justiça, o conhecimento e provimento do presente recurso, com efeito suspensivo, para que seja determinada a complementação do valor, por meio de outros bens ofertados pelo devedor; reconhecida a natureza não fiscal do débito em questão, aplicando-se as normas do CPC à espécie; declarada a impenhorabilidade do valor, por tratar-se de quantia bloqueada em conta-poupança, em valor inferior a 40 salários mínimos. No Id. 44229268 foi proferido despacho determinando a apresentação de documentação idônea para comprovação da hipossuficiência do executado ou demonstração do recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido nos Ids. 44353770 e 44353771. É o relatório. Decido. Considerando a juntada de comprovante de recolhimento de preparo pelo executado agravante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por tratar-se de conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos desnecessários pelo Juízo e incompatíveis com o mérito do presente recurso, em caso de eventual provimento, como expedição de alvará do valor penhorado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após oitiva da parte adversa, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora